Tribunal: TJSP
Processo: 0000931-44.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000931-44.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante BRUNO
ROBERTO DOS SANTOS CAPOZZI DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo, apenas para deferir os benefícios da gratuidade da justiça, com observação
quanto às custas do processo; ficam mantidos os demais termos da respeitável
sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000931-44.2018.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000931-44.2018.8.26.0625
Apelante: Bruno Roberto dos Santos Capozzi Dias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taubaté
Voto no 46.822
O ora apelante foi denunciado, incurso no
artigo 184, § 2o, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 26
de novembro de 2017, por volta de 10h30, na Rua Des. Paulo de
Oliveira, Centro, Comarca de Taubaté, quando tinha em depósito e
expôs a venda, 660 DVDs, com títulos diversos, todos reproduzidos
com violação de direito autoral. Foi condenado a 2 anos de reclusão,
no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período e limitação de fim de semana (fls. 81-88).
Apela da sentença, requerendo a absolvição
pela fragilidade da prova material. Alternativamente, requer o
reconhecimento da atipicidade da conduta, ante o princípio da
adequação social, ausência de potencial consciência da ilicitude.
Pleiteia, ainda, pela redução da pena aquém do mínimo,
argumentando com a confissão espontânea e menoridade relativa,
bem como a concessão da gratuidade processual (fls. 103-118).
Contrarrazões às fls. 123-126.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento do recurso (fls. 143-147).
É o relatório.
Não há, nos autos, controvérsia acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000931-44.2018.8.26.0625 -Voto no
3
materialidade das apreensões, admitindo o réu a propriedade e o
comércio das mídias falsas quando ouvido sob o crivo do
contraditório (sistema audiovisual).
Essa
confissão
foi
corroborada
pelas
declarações dos policiais militares, Juliano Silva Mattos e Inajara
Brasil Julião. Segundo disseram, estavam na área do mercado
municipal, quando avistaram diversas pessoas com caixas contendo
mídias em seu interior. Assim, quando aquelas pessoas os
visualizaram, tentaram empreender fuga. Contudo, asseveraram
conseguir deter o acusado, que estava com uma caixa contendo as
mídias citadas na inicial, visivelmente falsificadas (fls. 9, 10 e
sistema audiovisual).
Quanto a alegada atipicidade da conduta
porque apenas expôs os CDs e DVDs e isso não configura o crime,
entendeu por bem o legislador ordinário conferir proteção penal,
como bem jurídico, à propriedade intelectual, sempre que haja o dolo
específico de obtenção de lucro direto ou indireto, com a exploração
ilícita de propriedade intelectual alheia:
Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são
conexos:
Pena detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou
multa.
§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou
parcial, com intuito de lucro direto ou indireto,
por
qualquer
meio
ou
processo,
de
obra
intelectual, interpretação, execução ou fonograma,
sem autorização expressa do autor, do artista
intérprete ou executante, do produtor, conforme o
caso, ou de quem os represente:
Pena
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa.
§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o
intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende,
expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire,
oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000931-44.2018.8.26.0625 -Voto no
4
intelectual ou fonograma reproduzido com violação do
direito de autor, do direito de artista intérprete ou
executante ou do direito do produtor de fonograma,
ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual
ou fonograma, sem a expressa autorização dos
titulares dos direitos ou de quem os represente.
§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao
público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou
qualquer outro sistema que permita ao usuário
realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la
em um tempo e lugar previamente determinados por
quem formula a demanda, com intuito de lucro,
direto
ou
indireto,
sem
autorização
expressa,
conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou
executante, do produtor de fonograma, ou de quem os
represente:
Pena
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa.
§ 4o O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica
quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de
autor ou os que lhe são conexos, em conformidade
com o previsto na Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma,
em um só exemplar, para uso privado do copista, sem
intuito de lucro direto ou indireto.
Não por outro motivo, aliás, foi editada a
Súmula 502 do STJ, com o seguinte verbete:
“Presentes a materialidade e a autoria,
afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do CP,
a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas”. (grifamos).
Nesse passo, não há falar em quebra ao
princípio da intervenção mínima, ou mesmo, aplicação da adequação
social à espécie.
Ressalte-se que para o aperfeiçoamento do
tipo penal não se exige a efetiva obtenção do lucro, mas o simples
objetivo de obtê-lo, nos termos da norma em epígrafe.
Observe-se que a quantidade da apreensão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000931-44.2018.8.26.0625 -Voto no
5
a exposição em lugar onde se realiza comércio de tais produtos
revelaram a finalidade lucrativa do acusado, em detrimento dos
direitos de autores, intérpretes e produtores da obra fonográfica.
Com isso, foi realizado o crime denunciado.
Com efeito, a norma penal encartada no
artigo 184, parágrafo 2o, do Código Penal, traz em seu bojo
várias ações que podem caracterizar o delito de violação do
direito autoral (“distribui, vende, expõe à venda, aluga,
introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou
cópia de obra intelectual ou fonograma”), logo, consistindo-se
em tipo alternativo, não é necessário que o agente seja preso
vendendo o produto falsificado, tampouco portando quantia
em dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na
atividade de falsificação sejam encontrados, pois a exposição
à venda, a manutenção em depósito, enfim a posse desse
material ilícito é suficiente para realização do crime do artigo
184, parágrafo 2o, do Codex. Ademais, não convence a
alegação de desconhecimento da falsidade do material
apreendido. Depois, a quantidade encontrada denotava
destino comercial.
Portanto, é de se entender correta a decisão
condenatória.
Anote-se que foi aplicada a pena mínima,
substituída por restritiva de direito, na forma da lei. Nada há,
portanto, para se reparar na respeitável sentença apelada.
De outro lado, saliente-se que na segunda
fase a pena estava no piso, impossibilitando o reconhecimento
da atenuante da confissão, porquanto naquele momento não
poderia a sanção ser levada aquém do mínimo em face do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000931-44.2018.8.26.0625 -Voto no
6
princípio da legalidade. Nesse mesmo sentido a Súmula 2311 do
Superior Tribunal de Justiça e reiteradas decisões desta Corte2.
Por fim, observa-se que o apelante foi
assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 57-58
e 103-118), restando deferir-lhe os benefícios da gratuidade da
justiça. Saliente-se, outrossim, que o pagamento das custas do
processo, na forma da Lei Estadual 11.608/03, artigo 4o, § 9o, alínea
“a”, pode ser exigida do acusado, mesmo beneficiário de assistência
judiciária, devendo ser suspensa a exigência enquanto não revelada
a capacidade econômica de solvê-las, extinguindo-se em cinco anos.
Em face desses motivos, dá-se parcial
provimento ao apelo, apenas para deferir os benefícios da gratuidade
da justiça, com observação quanto às custas do processo; ficam
mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (DJ 15.10.1999)
2 Precedentes: Apelação 490.434.3/1-00, da 3a Câmara e 913.777.3/8,
desta.